Tribunal: TJES
Processo: 5003910-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003910-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIMONTON ARRUDA PEREIRA e outros
AGRAVADO: TEYA MOVEIS LTDA - ME
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SIMONTON ARRUDA PEREIRA
e
OUTRA
no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA N.º 0000459-14.2013.8.08.0045
, na qual o
JUÍZO DA 1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/
ES,
resolvendo pela
REJEIÇÃO
à impugnação apresentada ao pedido de cumprimento de sentença, determinou o que segue:

“(...). Efetuei ordem de bloqueio pelo BACENJUD e atualização do cálculo geral da execução e, mantive bloqueado tão só o valor da dívida atualizada, R$53.000,17, desbloqueando os excessos, conforme anexos. Intimem-se os executados para se manifestarem, em 05 dias, sobre o que faculta o artigo 854, §3º, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo sem manifestação dos executados, venham conclusos com urgência para determinação da transferência do valor para depósito judicial.”

Requerem os Agravantes, preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, para sustar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, sob alegação de que os Agravantes possuem compromissos não adimplidos desde junho transato devido ao bloqueio ocorrido em plena pandemia com tudo parado e rendas afetadas.

Quanto ao mérito, os Agravantes requerem seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja desbloqueada a importância via BACENJUD e julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, por considerar haverem demonstrado tratar-se de execução fundada em título judicial inexequível, além de incorrer em excesso de execução.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
, conforme decisão ID 922954.

Contrarrazões ao recurso (ID 966458).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 04 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho integralmente o voto do relator,
para conhecer e negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, examina-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SIMONTON ARRUDA PEREIRA
e
MARIA DAS GRAÇAS AMORIM ARRUDA
no intuito de rever a r. Decisão decorrente da
AÇÃO MONITÓRIA N.º 0000459-14.2013.8.08.0045
, na qual o
JUÍZO DA 1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
/ES,
resolvendo pela
REJEIÇÃO
à impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, determinou o que segue:

“(...). Efetuei ordem de bloqueio pelo BACENJUD e atualização do cálculo geral da execução e, mantive bloqueado tão só o valor da dívida atualizada, R$53.000,17, desbloqueando os excessos, conforme anexos. Intimem-se os executados para se manifestarem, em 05 dias, sobre o que faculta o artigo 854, §3º, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo sem manifestação dos executados, venham conclusos com urgência para determinação da transferência do valor para depósito judicial.”

Requerem os Agravantes, preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, para sustar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, sob alegação de que os Agravantes possuem compromissos não adimplidos desde junho transato devido ao bloqueio ocorrido em plena pandemia com tudo ou quase tudo parado e rendas afetadas.

Quanto ao mérito, os Agravantes requerem seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja desbloqueada a importância via BACENJUD e julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, por considerar haverem demonstrado tratar-se de execução fundada em título judicial inexequível, além de incorrer em excesso de execução.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
, conforme decisão ID 922954.

Contrarrazões ao recurso (ID 966458).

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo a analisar o pedido de efeito suspensivo formulado.

Nos termos do relatório, a irresignação dos Agravantes dirige-se contra a decisão do
JUÍZO DA 1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
/ES
que, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença que apresentaram na origem, manteve o bloqueio de valores realizado pelo BACENJUD.

Neste sentido, em que pesem as alegações recursais de que, na espécie, além de incorrer em excesso de execução, o pedido de cumprimento de sentença estaria fundado em título judicial inexequível, todavia, não vejo razões suficientes para modificar meu convencimento firmado por ocasião do exame do pedido liminar recursal. Vejamos:

É que, ao indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, após detida análise das particularidades do caso concreto, identifiquei que:
(1)
mesmo a sentença que se limita a pronunciar a prescrição da pretensão autoral em relação a dois dos três documentos (cheques) apresentados na origem, tal pronunciamento judicial, à luz da jurisprudência dos Tribunais pátrios,
não
pode ser descartado como título executivo hábil a embasar o pedido de cumprimento de sentença; e que
, (2)
quando o fundamento da impugnação for excesso de execução, a petição não deve cingir-se em fazer referência, mas deve, também, declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não ser conhecida em seus pedidos; consoante os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...). Colhe-se dos autos que os Agravantes se insurgem contra a r. Decisão do magistrado
a quo
que rejeitou a impugnação manejada contra o pedido de cumprimento de sentença proposto pela Agravada, por considerar implícito na decisão que declarou a prescrição parcial, ou seja, que acolheu apenas parcialmente os embargos monitórios, que o cheque não prescrito convola-se em título executivo, nos termos da lei processual, de pleno direito, não havendo necessidade desse pronunciamento expresso no dispositivo da decisão dos embargos.

Neste sentido, impõe-se lembrar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, no julgamento do
Recurso Especial n.º 1.324.152/SP
, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, proferido em 4 de maio de 2016, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: '
A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos'
.

Naquela ocasião, advertindo que '
A questão principal é quanto à definição acerca da possibilidade de uma sentença, que não ostenta expressamente cunho condenatório, ser objeto, nos próprios autos, de execução por quantia certa'
, Sua Excelência, o Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, respondeu àquela questão nos seguintes termos:
(...)
para fins de aferição da exequibilidade do provimento judicial
, a utilização do critério da natureza da decisão não parece ser o melhor caminho, porquanto enseja polêmicas intermináveis e inócuas, que não oferecem contribuição no campo prático. Na verdade,
o exame do conteúdo da decisão mostra-se método mais adequado à discriminação das sentenças passíveis de serem consideradas como título executivo
, bastando, para tanto, que ela contenha ‘a identificação integral de uma norma jurídica concreta, com prestação exigível de dar, fazer, não fazer ou pagar quantia’ (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo de execução. São Paulo: Editora RT, 2004, p. 309). (Grifei e negritei).

De se ver, no caso vertente, portanto, que a sentença que se limita a pronunciar a prescrição da pretensão autoral em relação a dois dos três documentos (cheques) apresentados pela ora Agravada, tal pronunciamento judicial, à luz do precedente vinculante mencionado,
não
pode ser descartado como título executivo hábil a embasar o pedido de cumprimento de sentença.

A uma, porque, havendo referida sentença se pronunciado
expressa
e
inequivocamente
acerca do mérito da controvérsia nos seguintes termos: '
Considerando que a presente ação foi proposta em 27 de fevereiro de 2013 e que o prazo de prescrição aplicável ao caso é de 05 anos, a pretensão autoral em relação aos cheques de nº
[851576, datado de 01 de janeiro de 2008, e 851569, datado de 01 de fevereiro de 2008]
[1]
, está prescrita.
Com isso, acolho parcialmente a preliminar de prescrição'

(grifei e negritei); tenho que, a partir da regra contida no § 3º do art. 489 do CPC-2015, consoante o que '
A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé'
, força é convir o pronunciamento judicial em questão
rejeitou
a alegação de prescrição quanto ao terceiro documento (cheque 851570),
datado de 01 de março de 2008
, não havendo que se falar, pois, em omissão do julgado (sentença
citra petita
).

E, a duas, porque quer-me parecer o art. 783 do CPC-2015, que dispõe que
“A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”
; tal dispositivo legal
não
estabeleça fórmula solene alguma como requisito necessário para a realização de qualquer execução, sobretudo quando cuidam de reproduzir mera eficácia que decorre
ex vi legis
do art. 701, § 8º, do CPC-15,
in verbis
:
“Rejeitados os embargos,
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial
, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no
Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível”
(grifei e negritei).

Na sequência, com relação à alegação de excesso de execução, a par de haver considerado que os Agravantes não respeitaram a determinação legal quanto ao procedimento, contido no §4º do art. 525, do CPC, o magistrado
a quo
concluiu que, em caso de dívida representada por cheque, ainda que prescritos os efeitos cambiais, a mora opera-se
ex re
, contando-se os juros moratórios desde a incursão em mora, em data anterior à citação.

Neste sentido, imperioso destacar a previsão legal contida no art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015,
in verbis
:

‘Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

V -
excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...).

§ 4º
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º
Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. (...).’

A propósito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.387.248
, firmou tese jurídica segundo a qual:
"Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC
[norma correspondente ao §4º do art. 525, do CPC/2015]
, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial"
.

No referido julgado paradigma, também foi reafirmada a necessidade de quem apresentar impugnação ou Embargos do Devedor, questionando o valor do crédito, indicar o valor que entende devido, bem como os critérios de cálculo utilizados, com o objetivo de definir a parcela incontroversa e delimitar o objeto da discussão na execução do título executivo judicial.

Isto porque, segundo assentado no voto do Exmo. Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:

‘Esse dispositivo estabelece que, se os cálculos exequendos dependerem apenas de operações aritméticas, exige-se que o credor apure o quantum debeatur e apresente a memória de cálculos que instruirá o pedido de cumprimento de sentença. É a chamada liquidação por cálculos do credor. Por paridade, deve-se estabelecer a mesma exigência para o devedor, quando apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. Foi o que ocorreu com a entrada em vigor do art. 475-L, § 2º, do Código de Processo Civil.’

Ou seja, tanto o art. 475-L, §2º do CPC-1973, quanto o vigente art. 525, §4º, do CPC-2015, ambos fixaram a paridade de tratamento entre credor e devedor quanto ao dever de, na alegação de excesso à execução, apresentar cálculos que identifiquem o valor líquido do crédito, bem como a descrição dos motivos de eventuais divergências quanto aos critérios de cálculo, não se admitindo emenda posterior.

No caso presente, não obstante o fundamento da impugnação apresentada na origem pelos Agravantes consista na ocorrência de excesso de execução, todavia, a propósito de sua leitura, verifica-se que a Agravante, a par de atacar genericamente os cálculos apresentados pelos exequentes, limitando-se a discorrer sobre suposto equívoco no termo inicial dos juros moratórios, sem devido lastro probatório, faz-se desacompanhada de memória de cálculo ou demonstrativo analítico do excesso.

Ora, quando o fundamento da impugnação for o erro nos cálculos apresentados pelo exequente, consubstanciando excesso de execução, a petição não deve cingir-se em fazer referência, mas deve, também, declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não ser conhecida em seus pedidos.

De tal conclusão decorre que, no caso
sub examine
, nenhum reparo está a merecer o pronunciamento judicial recorrido, no ponto em que considerou que a parte impugnante deixou de apresentar, a tempo e modo, o necessário demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende ser devido, não sendo admitida, porque preclusa a oportunidade, a apresentação tardia da memória de cálculo, como sói haver ocorrido.

De mais a mais, quanto ao mérito da controvérsia acerca do termo inicial dos juros de mora, a Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC-2015), de que: '
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação’
.

Assim, em uma análise perfunctória inerente ao momento,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo formulado
.
(...).”

Observa-se, portanto, que o pronunciamento judicial hostilizado merece sim ser mantido, na medida em que, além de não incorrer em flagrante ilegalidade e (ou) teratologia, encontra-se perfeitamente alinhado com a legislação de regência, além da hodierna jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Ante os fundamentos expostos, estou
NEGANDO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

[1]
A Col. Quarta Câmara Cível deste Eg. TJES, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível n.º 0000459-14.2013.8.08.0045, mas de ofício corrigiu erro material na sentença para “(...) na parte dispositiva constar que se pronuncia a prescrição da pretensão autoral em relação aos documentos (cheques) de nº 851576, datado de 01 de janeiro de 2008 e de nº 851569, datado de 01 de fevereiro de 2008”.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO CARACTERIZADO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A irresignação dos Agravantes dirige-se contra a decisão do JUÍZO DA 1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES que, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença que apresentaram na origem, manteve o bloqueio de valores realizado pelo BACENJUD.

2.
Hipótese em que, após detida análise das particularidades do caso concreto, restou identificado que: (i) mesmo a sentença que se limita a pronunciar a prescrição da pretensão autoral em relação a dois dos três documentos (cheques) apresentados na origem, tal pronunciamento judicial, à luz da jurisprudência dos Tribunais pátrios, não pode ser descartado como título executivo hábil a embasar o pedido de cumprimento de sentença; e que, (ii) quando o fundamento da impugnação for excesso de execução, a petição não deve cingir-se em fazer referência, mas deve, também, declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não ser conhecida em seus pedidos;

3.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.